Tribunal: STF
Processo: HC 201328
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-10
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
EMENTA: Execução Penal. Habeas Corpus. Roubo. Alegação de demora no STJ. Liminar indeferida. 
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, em que se alega demora no julgamento do HC 455.803, em tramitação no Superior Tribunal de Justiça (STJ). 
    2. A parte impetrante sustenta que a demora na apreciação da causa configurara constrangimento ilegal a ser reparado pelo Supremo Tribunal Federal, com a determinação de imediato julgamento do processo. 
    3. Decido. 
    4. Não é caso de concessão da liminar, em razão da natureza satisfativa do provimento cautelar requerido. Além disso, verifico que, tal como assentou a própria parte impetrante, a hipótese é de paciente condenado à pena total de 109 anos e 18 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de 15 crimes de roubo. De modo que não verifico situação de ilegalidade flagrante que justifique o deferimento da medida cautelar.
    5. Diante do exposto, indefiro a liminar.
    6. Solicitem-se informações ao Superior Tribunal de Justiça. Após, dê-se vista dos autos à Procuradoria-Geral da República.
    Publique-se.
          Brasília, 10 de maio de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                            Relator